Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-51.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702936-51.2020.8.07.0012 RECORRENTE: DIEGO FORTUNA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Fraude. Concurso de pessoas. Associação criminosa. Prova. Continuidade delitiva. Antecedentes. Reincidência. Período depurador. Regime prisional. Prisão preventiva. 1 – Admite-se a condenação fundada em elementos informativos colhidos na investigação quando irrepetíveis, a exemplo das imagens registradas pelo sistema de segurança do estabelecimento comercial vítima, quebra de dados telefônicos e interceptação telefônica - das quais tiveram vista as defesas dos acusados, sendo observados o contraditório e a ampla defesa. Desnecessária a oitiva de testemunhas para provar a autoria se possível identificá-la nas imagens gravadas pelo sistema de segurança da vítima. 2 – Tendo os seis réus se associado, de modo permanente e estável, para a prática de furtos em estabelecimentos comerciais, com o mesmo modus operandi, mantém-se a condenação pelo crime de associação criminosa. 3 – Cometido o crime de furto em estabelecimento comercial nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, poucos minutos após o furto na outra unidade da mesma rede, tem-se o segundo como continuação do primeiro. 4 – Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150). 5 – Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). 6 – Condenatória a sentença e fixado regime fechado, mantém-se a prisão preventiva se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 7 – Apelações providas em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, sustentando a inépcia da denúncia quanto ao crime de associação criminosa; b) artigos 288 do Código Penal e 386, incisos IV, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, asseverando ser devida a absolvição pelo delito de associação criminosa, porquanto não comprovado o vínculo associativo entre o insurgente e os corréus, razão pela qual estaria caracterizado o concurso eventual de agentes. Afirma que os elementos informativos colhidos na fase investigativa não teriam sido confirmados na fase judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e pugna pela fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TJPB, do TJMG, do TJGO, do TJMS e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 41 do Código de Processo Penal. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 288 do Código Penal e 386, incisos IV, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ficou comprovado, portanto, que os acusados mantiveram contato e efetivamente planejaram o cometimento dos dois furtos do dia 23 de abril de 2020, além do que, parte do grupo, também organizou e participou de crime cometido meses depois em um shopping no entorno do DF, com modo de execução e operação muito semelhantes, o que reforça ainda mais a convicção de que havia um prévio planejamento e divisão de tarefas entre os envolvidos de maneira estável. Vale dizer que nas conversas obtidas com a quebra do sigilo das comunicações telefônicas é possível antever o planejamento de delitos, inclusive com o repasse de informações para burlar sistemas eletrônicos de vigilância (alarmes de produtos) – ID n° 67371093 - p. 75-76, havendo referência a diversos diálogos entre SARA e WALDEK no dia 12/06/2020. Há diversos diálogos e orientações que reforçam que havia reunião estável e permanente para a prática de furtos indeterminados, com indicação da participação de outras pessoas. Confira-se: ID n° 67371093 - p. 98. Compete destacar que a circunstância de haver terceiros praticando crimes com o grupo em outra unidade da federação não descaracteriza a associação criminosa. Tampouco a prática de crimes à revelia do grupo é capaz de afastar a caracterização da associação criminosa.” (ID 23717001, p. 18/9). Demonstrado, portanto, o liame subjetivo entre os acusados - que se associaram para cometerem furtos em estabelecimentos comerciais -, e que a atuação associada não foi ocasional ou transitória, não é caso de absolvição (ID 27188660 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024